Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA À OUTRA INVESTIGADA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUESTÃO HUMANITÁRIA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO JUÍZO NATURAL. PROVAS APRESENTADAS SOMENTE AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A regra contida no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, vedando a concessão de liberdade provisória a presos acusados de tráfico, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE 1038925). Preliminar de não conhecimento do writ rejeitada.
2. Baseando-se o pedido de extensão da decisão que concedeu liberdade provisória à outra acusada em provas que indicam a dependência econômica dos filhos menores e a responsabilidade exclusiva nos cuidados dos infantes, caracteriza supressão de instância a não apresentação da tese e dos documentos ao juízo natural.
3. Não há que se falar em constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito, bem como a quantidade de droga apreendida (mais de 55 kg) denota o risco concreto à ordem pública, pois é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas.
5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, pois a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa.
6. No que concerne às condições pessoais favoráveis da paciente, o fato de ter ocupação lícita (cuidadora de idoso) e residência fixa em outra unidade da federação não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente.
7. Preliminar rejeitada. Habeas corpus conhecido em parte e ordem denegada.